Tribunal: TJPA
Processo: 0805534-56.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805534-56.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: RAIMUNDO CLAUDIO SANTOS MATNI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ASTREINTES. MECANISMO ADOTADO POR NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA FINS DE COMPELIR UMA DAS PARTES A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO ATÉ O LIMITE DE R$100.000,00 (CEM MIL REAIS) SE MOSTRA EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL. VALOR DA DÍVIDA QUESTIONADA É DE
R$ 32.131,92 (TRINTA E DOIS MIL CENTO E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA NO SENTIDO DE REDUZIR A MULTA COMINATÓRIA PARA

R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).

I –
No tocante à multa imposta, sabe-se que é um mecanismo adotado por nosso ordenamento jurídico para fins de compelir uma das partes a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Deste modo, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois a parte somente incorrerá no seu pagamento caso descumpra a decisão imposta.

II-
É sabido que tal garantia não pode ser exorbitante ou desproporcional à obrigação que pretende garantir, sob pena de gerar enriquecimento sem causa. No caso em tela estamos diante de uma dívida questionada de
R$ 32.131,92 (trinta e dois mil cento e trinta e um reais e noventa e dois centavos)
.

III -
Portanto, verifica-se que um só dia de descumprimento da obrigação ensejaria multa de R$10.000,00 (dez mil reais), isto é, em três dias o montante da divida estaria alcançado, sendo que o limite estabelecido ainda ficou em mais de três vezes o valor da dívida total.

IV - Indubitavelmente o valor atribuído a título de astreintes não se amolda a realidade do caso sendo imperioso que haja a sua redução com o objetivo de evitar-se o enriquecimento sem causa.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0805534-56.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

AGRAVADO: RAIMUNDO CLAUDIO SANTOS MATNI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO SA
em face da decisão proferida nos autos de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
proposta por
RAIMUNDO CLAUDIO SANTOS MATNI.

Insurge-se o Agravante contra a decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos mensais na conta do Agravante em 35% (trinta e cinco por cento) sobre os seus vencimentos, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada desconto, com o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

Alegou ser necessária a concessão de efeito suspensivo haja vista que os efeitos da decisão agravada podem vir a lhe causar danos de difícil reparação enquanto não for decidido o Agravo de Instrumento.

Afirmou que a multa fixada seria exorbitante, desatendendo qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, podendo vir a gerar enriquecimento sem causa ao Agravado.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e sua posterior confirmação com o provimento do recurso.

Acostou documentos.

O pedido foi indeferido por esta Relatora.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0805534-56.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

AGRAVADO: RAIMUNDO CLAUDIO SANTOS MATNI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO SA
em face da decisão proferida nos autos de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
proposta por
RAIMUNDO CLAUDIO SANTOS MATNI.

Pretende o Banco Agravante a modificação da decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos mensais na conta do Agravante em 35% (trinta e cinco por cento) sobre os seus vencimentos, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada desconto, com o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

No tocante à multa imposta, sabe-se que é um mecanismo adotado por nosso ordenamento jurídico para fins de compelir uma das partes a não deixar de cumprir uma decisão judicial.

Deste modo, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois a parte somente incorrerá no seu pagamento caso descumpra a decisão imposta.

Ocorre que pacificamente é sabido que tal garantia não pode ser exorbitante ou desproporcional à obrigação que pretende garantir, sob pena de gerar enriquecimento sem causa.

No caso em tela estamos diante de um contrato cujo valor total é de
R$ 32.131,92 (Trinta e Dois Mil Cento e Trinta e Um reais e Noventa e Dois Centavos).

Portanto, verifica-se que um só dia de descumprimento da obrigação ensejaria multa de R$10.000,00 (dez mil reais), isto é, em três dias o montante da divida estaria alcançado, sendo que o limite estabelecido ainda ficou em mais de três vezes o valor da dívida total.

Assim, indubitavelmente o valor atribuído a título de astreintes não se amolda a realidade do caso sendo imperioso que haja a sua redução com o objetivo de evitar-se o enriquecimento sem causa.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO CORRETA DO MAGISTRADO. DISCUSSÃO DA EXISTENCIA DE DÉBITOS EM JUIZO. INVIAVEL A INSCRIÇÃO DO NOME DO AGRAVADO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. RETIRADA DO NOME DO REQUERIDO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO OCASIONA LESÃO A AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE
MULTA
IMPOSTA PELO JUIZO EM CASOS DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FIXAÇÃO DE
MULTA
CARATER COERCITIVO. PRINCIPIODA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DECISÃO UNANIME.

I -
A decisão agravada

determinou no prazo de 48hrs a exclusão do nome do requerido do cadastro de inadimplentes, sob pena de
multa
diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) podendo ser majorada ou reduzida a depender das circunstâncias do caso.

II -
Inviável a inscrição do nome do requerido no cadastro de inadimplentes devido ainda estar em discussão os valores dos débitos que afirma existir a agravante.

III -
A retirada do nome do requerido do cadastro de inadimplentes não gera qualquer dano a agravante.

IV-
Principio da proporcionalidade e razoabilidade obedecido pelo Juízo “a quo” na aplicação da
multa
a agravante.

V
- Possibilidade de fixação de
multa
em casos de descumprimento de obrigação imposta em Juízo, caráter coercitivo, a fim de obrigar a parte cumprir determinação judicial.

VI -
Recurso Conhecido e Desprovido. (TJE/PA. Agravo nº0010235-69.2017.8.14.0000. Relator: Desa. Gleide Pereira de Moura. Julgado em: 19/02/2019).

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e DOU-LHE

PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada no sentido de reduzir a multa cominatória para R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, até o limite máximo de R$30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 27/03/2023